Tribunal: STF
Processo: RE 70409
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. - DECISÃO QUE NÃO NEGOU VIGENCIA A
DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL, NEM DISCREPOU DE JULGADOS DE OUTROS
TRIBUNAIS, SALVO QUANTO AO CABIMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS NA
AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. - NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DA LOCATARIA; CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DE
RECURSO DA LOCADORA.